Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E RECONVENÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA NO AMBIENTE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PARTES ASSISTIDAS POR SEUS PATRONOS. CONDUÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. DISPOSIÇÕES CONVENCIONAIS. INTERPRETAÇÃO. ALCANCE. DISSENSO. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. BANCA DE ADVOCACIA. ADVOGADA DISSIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. DIREITO. RECONHECIMENTO. MONTANTE. FIXAÇÃO EM IMPORTE FIXO E IMPORTE SOB A FORMA DE HONORÁRIOS A SEREM MOVIMENTADOS EM PROCESSOS EM CURSO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CERTA FIRMADA. OBRIGAÇÃO/CRÉDITO REMANESCENTE. SUJEIÇÃO A CONDIÇÃO. ASSUNÇÃO DO PATROCÍNIO DOS PROCESSOS ESCOLHIDOS PARA PERCEPÇÃO DO MONTANTE ESTIMADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONVENCIONADO. PONDERAÇÃO DA REAL INTENÇÃO DAS PARTES E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ (CC, ART. 112 e 114). AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE GARANTIA DA PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS NO MONTANTE ESTIMADO. APREENSÃO SISTEMÁTICA DO AJUSTADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO POR MAIORIA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC. DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DA MAIORIA FORMADA SOBRE A QUESTÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ADVINDA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO POR MAIORIA. AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM. TÉCNICA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 942, §3o, II). QUESTÃO EXPLÍCITA E COERENTEMENTE RESOLVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. REITERAÇÃO DE EMBARGOS. TERCEIROS EMBARGOS MANEJADOS COM IDÊNTICO OBJETO. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENTE. MULTA. APLICAÇÃO (CPC, ART. 1.026, § 2o).

1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Na conformação do alcance dos embargos de declaração e da sua vocação processual, contradição passível de ser resolvida no ambiente declaratório é a contradição interna, ou seja, aquela ocorrente entre a fundamentação e o resolvido, ou entre argumentos desenvolvidos, não se divisando quando não subsiste dissintonia entre os argumentos desenvolvidos nem em relação ao resolvido em conformidade com a argumentação alinhavada.

6. Consubstanciando os embargos de declaração recurso de alcance e fundamentação vinculados, estando destinados simplesmente a assegurar, contribuindo para seu aperfeiçoamento, a assertividade da prestação jurisdicional mediante saneamento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que maculem o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, a apreensão de que, a par de renovar pretensão declaratória anteriormente formulada, a parte, desvirtuando sua destinação, formulara os terceiros embargos que manejara com o viso de rediscutir a causa, deixando patente o desvirtuamento do instrumento recursal e seu intuito manifestamente protelatório, deve sofrer a reprimenda legalmente autorizada (CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o).

7. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Unânime.